Tribunal: TJSP
Processo: 2150766-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto Qualificado – Decretação de prisão preventiva – Alegação de ausência dos requisitos legais para tanto – Superveniência de sentença penal condenatória – Prisão sustentada por título diverso do atacado na impetração – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – Impetração prejudicada.